Tribunal: TJMT
Processo: 1007562-82.2022.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007562-82.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nota Promissória, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELANI ALVES MELO PAULINO - CPF: 855.260.881-20 (RECORRENTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), MARISTER ROSA DA SILVA VIEIRA - CPF: 974.107.801-34 (ADVOGADO), PAMELA FELIX DE ALMEIDA - CPF: 008.142.491-40 (RECORRIDO), MARINA MENDONCA DANIN - CPF: 051.988.981-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007562-82.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1007562-82.2022.8.11.0004

Recorrente:
Pamela Felix de Almeida

Recorrida
:
Elani Alves Melo Paulino

EMENTA

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DE COBRANÇA

–
NEGATIVA DE ABERTURA DE PRAZO PARA A PARTE REQUERIDA APRESENTAR CONTESTAÇÃO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA –
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
–
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Anula-se a sentença que decidiu o feito sem oportunizar prazo para a parte requerida, ora recorrente, apresentar a contestação, por ter ocasionado cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007562-82.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1007562-82.2022.8.11.0004

Recorrente:
Pamela Felix de Almeida

Recorrida
:
Elani Alves Melo Paulino

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Pamela Felix de Almeida

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT.

Sentença
(Id.
188815170
)
:
julgou
procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a recorrente a pagar a quantia de R$ 2.160,50 (dois mil, cento e sessenta reais e cinquenta centavos) à recorrida, com juros moratórios, na base de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

Recurso Cível Inominado (Id.
188109770
):
requer a nulidade da sentença com a determinação de novo julgamento, precedido da devolução do prazo para contestação em relação a inicial e a emenda da inicial juntada pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007562-82.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1007562-82.2022.8.11.0004

Recorrente:
Pamela Felix de Almeida

Recorrida
:
Elani Alves Melo Paulino

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta
Elani Alves Melo Paulino
em face de Pamela Felix de Almeida, na qual a parte autora alega que firmou com a recorrente um negócio jurídico, referente a duas compras em seu comércio, sendo a primeira com o pagamento ajustado na forma de nota promissória no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e assinado em 11/10/2017, e a outra, também em forma de nota promissória, no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

Da análise detida dos autos, verifica-se que
foi consignado no termo de audiência
, Id
188815162,
realizada no dia 24 de maio de 2023
, que diante das orientações recebidas pelo juízo de origem, Dr. Fernando da Fonsêca Melo, a conciliadora deixou de abrir prazo para apresentação de contestação.

Por conseguinte, o juízo intimou a parte autora recorrida por meio do Id nº 122074134, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a petição inicial, esclarecendo qual procedimento pretendia adotar, se

processo de conhecimento ou executivo.
Em ato continuo, a autora recorrida se manifestou (Id.
188815168
), informando que por se tratar de notas promissórias prescritas para fins de execução,
optou para que o processo fosse tramitado por meio de processo de conhecimento.

Entretanto, o juízo de origem prolatou a sentença julgando procedentes os pedidos da inicial e declarando a recorrente revel.

Em suas razões, a recorrente, alega, que o decisum recorrido merece ser anulado ante a ausência de sua intimação para apresentar contestação.

Assim, cinge-se a controvérsia sobre a nulidade de sentença ante a ausência de intimação da parte recorrente para apresentar contestação.

Registre-se que embora o prazo para contestar tenha início, em regra, após a realização de audiência prévia de conciliação ou mediação “
quando

qualquer parte não comparecer

ou, comparecendo, não houver autocomposição”

nos termos do artigo
335
do
Código de Processo Civil, verifica-se que

foi consignado expressamente no termo de audiência, Id
188815162,
que diante às orientações recebidas pelo juízo de origem, Dr. Fernando da Fonsêca Melo, a conciliadora deixou de abrir prazo para apresentação da contestação.

Dispõe o artigo 335 do Código de Processo Civil:

“Artigo 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação,
quando

qualquer parte não comparecer

ou, comparecendo, não houver autocomposição”
;

Portanto, observa-se que a sentença vergastada foi proferida sem que a intimação/abertura de prazo para a apresentação de contestação.

Com efeito, em razão da garantia da oportunidade ao contraditório e ampla defesa, a não intimação da recorrente para apresentar contestação produz como consequência a nulidade da r. sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDAS - ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – DOCUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO QUE INFLUENCIARAM NO JULGAMENTO – PREJUÍZO EVIDENCIADO -CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não ocorrendo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, é incontroverso o prejuízo padecido pela parte autora, ora apelante, pois não lhe foi oportunizado a replica as teses e os documentos trazidos pelos réus na defesa, os quais influenciaram diretamente na solução da lide. 3. Circunstâncias noticiadas que ferem o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação de todos os atos adotados a partir de sua ocorrência. (TJ-MT - AC: 10082868020198110040, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2023)”

Dessa forma, impõe-se a devolução do prazo à recorrente para contestar a presente ação, devendo ser dado provimento ao seu apelo a fim de anular a sentença recorrida.

Diante o exposto
, conheço do
recurso
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024